Tribunal: TJMT
Processo: 0006342-11.2015.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006342-11.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (APELANTE), DANIEL SANTOS FERREIRA - CPF: 218.437.418-06 (ADVOGADO), CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI - CPF: 959.316.869-91 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELANTE), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida.

Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006342-11.2015.8.11.0037

APELANTE: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

APELADO: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA (incorporadora da CHEMINOVA BRASIL LTDA)
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no. 0006342-11.2015.8.11.0037 (Código 154235), ajuizada em face de
CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a exequente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do mesmo Diploma Legal.

Irresignada, a exequente-apelante sustenta que não ocorreu a prescrição da pretensão executiva, e para tanto justifica que o despacho de citação interrompeu o prazo prescricional.

Além disso, defende que a demora na citação se deu pelos motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, de modo que a sentença merece reforma, eis que cumpriu todas as intimações a si direcionadas, além de fornecer diversos endereços visando localizar o devedor.

Por outro lado, aduz que a decretação da prescrição intercorrente não atrai a sucumbência da parte exequente, razão pela qual pleiteia, alternativamente, para que os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa sejam reduzidos de forma equitativa, pois não houve a necessidade de produção de prova, tais como oitiva de testemunhas e realização de perícia.

Assim sendo, pugna pelo provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se, via de consequência, o regular processamento da execução, e, ainda, para que seja excluído os honorários de sucumbência ou a sua redução (Id. 102508499).

Em que pese devidamente intimada, a parte apelada não ofertou as contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id. 102508506 - Pág. 6).

O preparo foi recolhido (Id. 102508505 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos cinge-se em saber se a demora havida na citação da parte executada pode acarretar a declaração de prescrição do direito autoral.

O art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação de execução para a cobrança de duplicata prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL
–
TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos
. O reconhecimento da prescrição é mantido, quando ação de execução é ajuizada após o triênio, contado a partir da data de vencimento da última parcela estipulada no contrato.”
(TJ-MT – AC: 00470283320158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Infere-se dos autos que o executado, em sua defesa processual, pugnou pela aplicação do Código de Processo Civil de 1973 à espécie, o qual previa, em seu artigo 219, que a citação fosse realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, prazo prorrogável por, no máximo, 90 (noventa) dias. Transcorrido este período, não se opera a interrupção da prescrição, consoante dispositivo
litteris
:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1o A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.

§
2o Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu
”.

Pois bem. A prescrição é instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

No caso em mesa, o título objeto da lide é uma duplicata vencida em
30/09/2012
(id. 102507046 - Pág. 1), sendo, portanto, este o marco inicial do computo da prescrição direta.

Na hipótese, a ação foi distribuída em
22/09/2015
(id. 102499957 - Pág. 8) e o despacho inaugural proferido em
30/09/2015
(id. 102507048 - Pág. 1), restando,
a priori
, interrompido o decurso do prazo prescricional, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil
[1]
c/c art. 219, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil de 1973.

No entanto, a citação do executado só foi concretizada em
04/07/2017
(id. 102508476 - Pág. 3), ou seja, depois de decorrido quase 5 (cinco) anos do vencimento do título.

Portanto, em que pese as argumentações da empresa apelante de que a demora na citação não pode lhe ser atribuída, eis que cumpriu todas as determinações judiciais, o feito já se encontrava acobertado pela prescrição quando concretizada a citação.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.
Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.”
(TJ-MT 00006776120168110107 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 –
Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário
.”
(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. I – Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II – Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC. III –
Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado, ora apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ, restando consumado o direito da exequente-apelante, de modo que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos no ponto.

Outro ponto colocado em debate é a condenação da ora apelante ao pagamento do
ônus sucumbencial
ou a sua redução, cujo percentual foi fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Importante dizer que em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

No caso dos autos, a execução foi ajuizada tempestivamente, ou seja, antes de ocorrido o prazo prescricional, cujo prazo restou interrompido com o despacho de citação.

Portanto, considerando que o executado quem deu causa a instauração da presente execução, a apelante não deve suportar o pagamento das custas processuais e nem mesmo dos honorários.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA BANCÁRIA – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (1) – Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correta decisão que, em albergado o pedido do devedor, reconhece e decreta a prescrição intercorrente. Constata-se, na espécie, que, injustificadamente, o processo adormeceu no arquivo por mais de 05 (cinco) anos, não existindo qualquer demonstração de ato do Poder Judiciário, prescrito está o direito de a parte prosseguir no processo de execução. (2) –
Reservando o meu entendimento pessoal, submisso a precedentes do STJ, em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios
. (3) – Recurso conhecido e parcialmente provido para inverter o ônus da sucumbência.”
(N.U 0045501-85.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. 1. ALEGAÇÃO PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE INTIMOU AS PARTES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 2. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO, MANUTENÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS, PORÉM, DEVIDAS PELOS EXECUTADOS, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE.
SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 14.195, DE 26 DE AGOSTO DE 2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00142824920018160014 Londrina 0014282-49.2001.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

[
1]
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022